Tribunal: STF
Processo: SEC 6753
Classe: SEC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-13
Data de publicação: 2002-06-13

Ementa:
EMENTA: SENTENÇA ARBITRAL ESTRANGEIRA. CONVENÇÃO DE
ARBITRAGEM. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1.      O requerimento de homologação de sentença arbitral
estrangeira deve ser instruído com a convenção de arbitragem,
sem a qual não se pode aferir a competência do juízo prolator
da decisão (Lei 9.307, artigos 37, II, e 39, II; RISTF, artigo
217, I).
2.      Contrato de compra e venda não assinado pela parte
compradora e cujos termos não induzem a conclusão de que houve
pactuação de cláusula compromissória, ausentes, ainda,
quaisquer outros documentos escritos nesse sentido. Falta de
prova quanto à manifesta declaração autônoma de vontade da
requerida de renunciar à jurisdição estatal em favor da
particular.
3.      Não demonstrada a competência do juízo que proferiu
a sentença estrangeira, resta inviabilizada sua homologação
pelo Supremo Tribunal Federal.
        Pedido indeferido.